Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-79.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806689-79.2022.8.14.0005

APELANTE: PEDRO DUARTE DO PORTO, PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO, PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, PEDRO RINALDO BAHIA DE MELO, PEDRO ROMANO BARBOSA, PEDRO DA TRINDADE SILVA, PERPETUA DO SOCORRO ARAGAO CARDOSO, RAILANE SANTOS DA COSTA, RAIMUNDA BRITO VIANA, RAIMUNDA CONCEICAO FROZ DE NAZARE, RAIMUNDA DA SILVA E SILVA, RAIMUNDA DAS GRACAS FLEXA NAZARE, RAIMUNDA FELIPE ARAGAO, RAIMUNDA LOBATO SANTOS, RAIMUNDA MAIZA MATOS DA GRACA, RAIMUNDA PEREIRA RAMOS, RAIMUNDA TENORIO DA SILVA, RAIMUNDO ABREU BEZERRA, RAIMUNDO ASSUNCAO DOS SANTOS, RAIMUNDO BENEDITO TENORIO MENDES, RAIMUNDO DA SILVA PERNA, RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDO DO SOCORRO FERREIRA DE JESUS, RAIMUNDO DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA, RAIMUNDO DUARTE DO NASCIMENTO, RAIMUNDO FARIAS PEREIRA, RAIMUNDO FERREIRA BENAION FILHO, RAIMUNDO FILHO FELIPE DUARTE, RAIMUNDO FILHO OLIVEIRA BEZERRA, RAIMUNDO FREITAS, RAIMUNDO GIL VIANA, RAIMUNDO GOMES DE NAZARE, RAIMUNDO HAROLDO MARQUES DE SOUZA, RAIMUNDO JOSE AQUILINO DA ROCHA, RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS, RAIMUNDO MARTINS DUARTE, RAIMUNDO MONTEIRO PERNA, RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA VAZ, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO PINTO COTA FILHO, RAIMUNDO RAMOS FARIAS, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO TEIXEIRA MORAES, RAIMUNDO VALDO PIRES BARBOSA, RAMITA DA SILVA LACERDA, RANIELLE ROSARIO DOS SANTOS, RAQUEL DE NAZARE RODRIGUES, RAQUEL DOS SANTOS SILVA, RAUL MACHADO DOS SANTOS, REGIANE LACERDA DE SOUZA, REGINA DOS SANTOS PERNA, REGINALDO BARBOSA DE SOUZA, REGINALDO DE ALBUQUERQUE REIS, REGINALDO DE SOUZA ALMEIDA, REGINALDO DOS PASSOS OLIVEIRA, REGINALDO DOS SANTOS VAZ, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, REGINALDO PINHEIRO FERREIRA, REGINALDO SENA E SILVA, REGINALDO SERRA VIEIRA, RELIANE GUEDES DOS SANTOS, RENALDO SOUSA BRITO, RENATO DUARTE SANCHES, RENILDO FELIPE DUARTE, RENILSON DUARTE TORRES, RENIVALDO FONSECA BANDEIRA, RILDO PIRES, RINALDO AMARAL DO AMARAL, RINALDO BARBOSA DO AMARAL, RITA DE CASSIA GONCALVES TORRES, RITIELEM ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS, RIVALDO PEREIRA DA SILVA, RIVELINDO PIRES DA GAMA, RIVELINO BARBOSA DO AMARAL, ROBERIO TENORIO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DE SOUZA, ROBSON SOUSA SANCHES, RODRIGO ALVES CONCEICAO, ROMARIO PIMENTEL GOUVEIA, ROMARIO VIEIRA DUARTE SOUTO, ROMILDO ARAGAO NASCIMENTO, ROMILSON FELIPE DUARTE, RONALD PINHEIRO DE OLIVEIRA NUNES, RONALDO BARROS ABENATHAR, RONALDO LOBATO PIMENTEL CARDOSO, RONILDA DA CONCEICAO FONSECA, RONILDO BARBOSA PIMENTEL, RORENILDO PIMENTEL DO NASCIMENTO, ROSA HELENA DOS SANTOS BARROSO, ROSANGELA LIMA DA PAIXAO, ROSANGELA PEREIRA DE AZEVEDO, ROSEANE GONCALVES DE FARIAS, ROSENIL FERREIRA DA SILVA, ROSETH VIANA DOS SANTOS, ROSICLEDE ALVES GARCIA, ROSICLEIA FERREIRA DA SILVA, ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO, ROSIENE DOS SANTOS LEITE, RAIMUNDO NONATO PADILHO MENDONCA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente causados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão indenizatória. Os autores alegaram impactos ambientais e prejuízos à atividade pesqueira decorrentes do empreendimento, requerendo a condenação da NORTE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos apelantes, decorrente de danos ambientais supostamente causados pela UHE Belo Monte, encontra-se prescrita, à luz do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou se é aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, diante da alegada continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil às ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que os autores tomam ciência inequívoca do fato e da extensão de suas consequências, nos termos da teoria da
actio nata
.

As alegações dos próprios autores revelam conhecimento do evento danoso desde, ao menos, o ano de 2016, conforme demonstrado em suas manifestações e na petição inicial, sendo inequívoca a ciência acerca das transformações ambientais e prejuízos à pesca a partir daquela data.

A pretensão foi ajuizada apenas em novembro de 2022, ultrapassando o prazo trienal legal, o que configura a prescrição do direito de ação.

Afasta-se a alegação de dano contínuo ou permanente, pois o impacto à atividade de pesca decorreu de ato único e concreto — a implementação da UHE e o enchimento do reservatório —, o que caracteriza dano instantâneo de efeitos prolongados, não havendo renovação periódica do ato lesivo.

O reconhecimento tácito de responsabilidade por parte da empresa, mediante reuniões e pagamentos extrajudiciais, não configura renúncia à prescrição nem implica suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, às ações de indenização por danos decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata
.

O dano decorrente da implantação de usina hidrelétrica é considerado instantâneo com efeitos prolongados, não se tratando de dano contínuo para fins de afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 21.09.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, Rel. Des. José Torquato A. de Alencar;
TJPA, Apelação Cível nº 0805692-33.2021.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 0806689-79.2022.8.14.0005

VARA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – Estado do Pará

APELANTE: PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS

APELADO: Norte Energia S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível
interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos decorrentes da instalação e operação da UHE Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

“(...)

Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por
PEDRO DUARTE DO PORTO e demais litisconsortes
em face de NORTE ENERGIA S.A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade concedida à parte autora.

Intime-se o Ministério Público, dado que a demanda discute direito metaindividual.

Após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Em caso de apresentação de Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art.1.010, § 1°). Em seguida, após o cumprimento das formalidades legais, remetam-se os autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.R.I.C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível

e Empresarial de Altamira/PA

Na origem, constata-se que os apelantes, cem pessoas físicas no total, seriam todos ribeirinhos e pescadores, os quais sofreram danos morais e materiais decorrentes da construção da Usina Belo Monte, a qual seria de responsabilidade da parte apelada.

Narra a exordial da ação, no Id 17737288, que a Usina Belo Monte teria causado diversos impactos negativos ao meio ambiente, especialmente à fauna e à flora regionais, além de ter causado sérios danos à atividade pesqueira e à subsistência dos apelantes. Observa-se que os apelantes pediram, ao fim da peça vestibular da ação, a concessão da tutela de urgência e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que a Norte Energia S/A fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“c) Seja julgada procedente a demanda, condenando-se a Ré a indenizar os Autores: i. pelos danos morais existenciais, em valor a ser arbitrado por esse d. Juízo, idealmente no valor equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, corrigidos nos termos da Súmula 54/STJ, a partir de 23.06.11, data do início da obra que equivale ao evento danoso; ii. pelos lucros cessantes, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal a ser atualizado e acrescido de juros moratórios por Autor, durante todo o período de recomposição da pesca, previsto para 2024, contado do início da obra”.

Após o recebimento da petição inicial, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória por meio da qual ordenou a intimação dos apelantes, para que apresentassem manifestação sobre possível prescrição da pretensão.

Houve a manifestação dos apelantes, a qual foi seguida pela sentença guerreada.

A parte autora interpôs apelação no Id. 17737442, alegando:

Os danos ambientais à pesca são
contínuos e permanentes
, conforme reconhecido no EIA-RIMA e estudos de especialistas, devendo o termo inicial da prescrição ser 2019 ou, no mínimo, 2024, cinco anos após a última turbina ter sido instalada.

O
prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC)
, pois não há norma específica para os danos causados por usinas hidrelétricas.

A
Norte Energia reconheceu tacitamente a ocorrência de danos
ao realizar pagamentos extrajudiciais e reuniões com pescadores, implicando renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC).

Subsidiariamente, caso reconhecida a prescrição, que esta
alcance apenas o período anterior ao ajuizamento da ação
, não atingindo o fundo de direito, diante do caráter sucessivo dos danos.

Pedidos

Reforma da sentença
para afastar a prescrição e permitir o regular prosseguimento da demanda (principal).

Subsidiariamente
, caso não acolhido o pedido principal:

Seja reconhecido o prazo
decenal
de prescrição (art. 205 do CC); ou

Seja reconhecido que a
prescrição não atinge o fundo de direito
, limitando-se ao período de 3 ou 10 anos anteriores à propositura da ação, em virtude da
natureza contínua dos danos
ambientais.

Provimento integral da apelação
, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento de mérito.

Contrarrazões no Id 17737458.

Manifestação do Ministério Público no Id 18723583.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Adianto que o presente apelo não merece provimento. Vejamos:

DA PRESCRIÇÃO

A presente controvérsia recai quanto ao direito do ora recorrente postular o pedido de reparação civil pelos danos advindos da desapropriação realizada para a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, considerando-se, neste aspecto, a ocorrência ou não, da prescrição.

Neste sentido, insurge-se a parte apelante contra a sentença de primeiro grau, aduzindo a não incidência da prescrição trienal, sob o argumento de que, para tal intento, se deve aplicar a prescrição decenal prevista no artigo 205 do CC/02. Vejamos:

“Art . 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Com efeito, observa-se por pertinente, que a prescrição, por matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado sentenciante, a qualquer tempo.

Ao analisar os autos, verifica-se que o juízo monocrático entendeu que a pretensão indenizatória encontrava-se prescrita, posto que transcorridos mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

A sentença não merece reparos, pois está de acordo com o entendimento do STJ para situações que se assemelham à discutida nestes autos, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

Aliás, não há que se falar em prescrição decenal, pois, consoante entendimento do Colendo STJ “é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica” (
AgInt no REsp 1.991.961/RO
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).

No caso dos autos, na exordial os apelantes afirmaram que “
O programa Fantástico da Rede Globo, veiculado na data de 29/05/2016
, em que pesem todos os seus interesses políticos,
reportou as transformações maléficas e os evidentes prejuízos dos pescadores e ribeirinhos causados pela Usina Hidrelétrica Belo Monte
, o que demonstra tratar-se de fato público e notório, sendo que seriam até desnecessárias maiores digressões sobre produção de outras provas” (Id Num. 17737288 - Pág. 38)

E prosseguem dizendo que “
Desde 2011, a pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região teve inegável impacto na vida dos ribeirinhos e pescadores artesanais
que sobreviviam da atividade da pesca desde tempos imemoriais (...)”. (Id Num. 17737288 - Pág. 40)

Logo, sob qualquer viés que se analise, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória foi ajuizada após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso.

Assim, o dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato que ocasionou o impedimento da atividade de pesca, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional trienal.

O C. STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de prejuízos causados pela implantação de usinas hidrelétricas é trienal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo. Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe 14/05/2021).

No mesmo sentido, este E. TJE/PA, em casos semelhantes, já pacificou a aplicação da prescrição TRIENAL referente à reparações civis decorrentes da construção da Usina de Belo Monte,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO QUE CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. PRIVAÇÃO DA POSSE OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da actio nata, para determinação do termo a quo do prazo prescricional, , com a despracorrespondendo-o ao dia em que a vítima toma ciência do evento danoso e de sua extensão.

2. Evento danoso consistente na perda da posse e das benfeitorias dos autores, diante do aumento da cota da Usina Hidrelétrica de Tucuruí/PA, de 72 m para 74 m. Prova nos autos de que tal evento ocorreu em momento anterior ao ano de 2003 e a demanda somente foi proposta no ano de 2007, restando configurada, portanto, a prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe de 21/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DE OLEIRO DEVIDO À CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V DO CC). TERMO INICIAL. ATO DA DESAPROPRIAÇÃO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V do CPC) à pretensão de reparação civil por lucros cessantes e danos morais decorrentes da inviabilização do exercício da atividade de oleiro pelo autor, devido à desapropriação para a construção de barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte;

2.O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano, neste caso, a desapropriação em outubro de 2014;

3.O dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação;

4.A ação foi ajuizada em agosto de 2022, constatando-se a ocorrência da prescrição;

5.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Privado, rel. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805692-33.2021.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA MORAIS.

ADVOGADAS: DENISE SOUZA AGUIAR DE MATOS - OAB PA11798-A e NATALIA RIBEIRO GOMES - OAB PA31034-A

APELADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A, ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A e MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA11260-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O

M O N O C R Á T I C A

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assim, sob qualquer viés que se analise, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória foi ajuizada após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso, somente em 03/11/2022 (id. 17737288). Portanto, é evidente a ocorrência da prescrição, como bem fundamentou o juiz
a quo
, pelo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação acima.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025